Tribunal: TJDFT
Processo: 0724097-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724097-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTE AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIANA DE ALMEIDA RANNURI LAFERTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação ordinária com pedido de tutela de urgência n. 0723457-45.2023.8.07.0001 ajuizada pela agravante contra FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, pela qual indeferida tutela de urgência: “Trata-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por MARIANA DE ALMEIDA TANNURI LAFERTÉ em desfavor de FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), partes qualificadas. A autora pretende obter provimento judicial para obrigar a ré a corrigir sua prova discursiva em concurso público para provimento de cargo do Senado Federal. Para tanto, afirma que obteve 77 pontos na prova objetiva, de modo que se encontra habilitada a ter a prova discursiva corrigida, o que não foi realizado pela ré. Assevera que a correta interpretação do item 11.1 do edital, para fins de classificação para a correção da questão discursiva, determina a contagem separada dos candidatos portadores de deficiência, dos candidatos negros e dos candidatos da ampla concorrência. Aduz, todavia, que em razão da consolidação da lista com todos os candidatos (ampla concorrência, PcD e negros/pardos), a nota de corte para correção da discursiva – que deveria ser 77 – ficou em 78 pontos. Diante do contexto acima, requer a concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a corrigir sua prova discursiva da autora, fornecendo o espelho de correção, e a reabrir o prazo para eventual recurso contra a nota que lhe for atribuída. É o relatório. Fundamento e decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não se verifica a presença dos requisitos ensejadores da tutela pretendida. A uma porque sequer houve nomeação dos primeiros colocados do cargo ao qual a autora concorreu (id 160961046); a duas, porque não se divisa relação de contemporaneidade, na medida em que o resultado que se contesta foi divulgado em agosto de 2022, ao passo que a homologação do certame data de janeiro de 2023; a três, porque não há prova de que houve a consolidação da lista, conforme a autora alega, de modo a prejudicar os candidatos da ampla concorrência. Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o edital é a lei do concurso público, devendo vincular a banca organizadora e os candidatos. E como antes consignado, não há, por ora, demonstração de ofensa ao edital do certame. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int.” – ID 161062798 dos autos n. 0723457-45.2023.8.07.0001; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, a agravante narra que “realizou o concurso de analista legislativo, especialidade processo legislativo, do Senado Federal de 2022, organizado e executado pela FGV ( ) Analisando a lista do resultado final da prova objetiva, bem como o espelho individual desse resultado da autora e o respectivo cartão de respostas (ID 160958890 e ID 160958891 na origem), verifica-se que a autora ficou empatada com a candidata que figurou na 374a colocação da AC, com 77 pontos” (ID 47995130, p.p.2/3). Argumenta que “a lista divulgada pela FGV no resultado da prova objetiva ordenou os aprovados misturando os candidatos da ampla concorrência (AC) com os das vagas reservadas, ou seja, incluindo na mesma lista os que se declararam como pessoas com deficiência (PcD) e também os que se declararam como negros. Assim, para a correta definição, nessa lista, da colocação do candidato da ampla concorrência (ou seja, o que não se declarou nem PcD nem negro) e, consequentemente, a identificação do último colocado da ampla concorrência com direito a ter sua discursiva corrigida, nos termos do item 11.1 do edital (isto é, posição no 374 da ampla concorrência, mais os empatados nessa posição), é preciso excluir da lista do edital de divulgação do resultado definitivo da prova objetiva, para fins de contagem da colocação, os candidatos das vagas reservadas. Note-se que o próprio edital de abertura, no item 11.1, determinou a contagem separada dos candidatos de AC, PcD e negros, para definição da posição de corte para a correção da prova discursiva” (ID 47995130, p.3). Diz que “os candidatos aprovados nesta etapa da especialidade de processo legislativo estão nas páginas 66 a 102. Conforme dito, os nomes de PcD e negros constam dessa lista, sendo preciso retirá-los para ver até que nome vai a posição no 374, considerando apenas os candidatos da AC” (ID 47995130, p.3). Aduz que, “a fim de evitar o ajuizamento de nova ação judicial no futuro, a autora, desde logo, requer que seja fornecido o espelho detalhado de correção, juntamente com a correção da discursiva, caso deferida pelo Juízo” (ID 47995130, p.4). Alega que “as portarias do doc. ID 160961046 na origem comprovam que já ocorreram as primeiras nomeações para esse cargo (ver Portarias no 339 a no 378: págs. 15 a 22 do ID 160961046 na origem)” (ID 47995130, p.5). Sustenta que “o resultado contestado é de 30/12/2022, e não de agosto de 2022, como mencionado na decisão agravada. Trata-se do Resultado Preliminar da Prova Discursiva (ID 160958888 na origem) quando a autora descobriu que a FGV cometera o erro de não corrigir sua redação ( ) esse resultado só foi publicado em 30/12/2022, ou seja, apenas 18 dias antes da publicação da homologação do concurso (ID 160961045 na origem), publicado no referido site em 17/01/2023” (ID 47995130, p.p.5/6). Afirma que “o Resultado Definitivo da Prova Objetiva (ID 160958887 na origem) demonstra que houve, sim, a consolidação da lista, ou seja, a junção, numa mesma lista, dos candidatos da ampla concorrência (AC), dos candidatos negros e dos candidatos que são pessoas com deficiência (PcD), prejudicando, sim, os candidatos da AC, pois a consolidação gerou o equívoco quanto aos últimos habilitados da AC para a correção da redação, situação que levou ao ajuizamento desta ação” (ID 47995130, p.6). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “A alta probabilidade do direito (fumus boni juris) revela-se por todos os pontos expostos acima nesta peça, nas razões para reforma da decisão agravada, notadamente a verificação primo ictu oculi de que a redação da autora, ora agravante, deveria ter sido corrigida, nos termos do item 11.1 do edital de abertura, já que ela ficou empatada com o candidato da posição 374 (ver o doc. ID 161607085 na origem, também anexo a esta peça). Já o periculum in mora (perigo na demora) evidencia-se pelo fato de o concurso já ter sido homologado (ID 160961045 na origem) e as primeiras nomeações para sua especialidade já terem ocorrido (págs. 15 a 22 do ID 160961046 na origem), de modo que, se a autora, após a correção de sua redação, lograr classificação suficiente no cadastro de reserva para ser oportunamente nomeada, porém isso só ocorrer após o trânsito em julgado desta ação, a autora pode ficar sem obter o resultado útil do processo, caso a vaga já tenha sido preenchida por outro candidato e não haja mais vaga remanescente para sua nomeação” (ID 47995130, p.7). Por fim, requer: “Ante o exposto, a agravante, respeitosamente, requer a reforma da decisão agravada (ID 161062798 na origem), para que este egrégio Tribunal: a) conceda a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar à FGV que, desde logo, corrija a prova discursiva da agravante do concurso público de analista legislativo, especialidade processo legislativo, do Senado Federal de 2022; e, após isso, reabra o prazo de recurso para a autora recorrer da nota dessa prova, pelo mesmo prazo previsto no item 15.2 do edital, qual seja, dois dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente à entrega da correção da discursiva e do espelho detalhado de correção à autora; b) conceda a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar à FGV que, juntamente com a correção da discursiva, caso deferida pelo Tribunal, entregue à agravante o espelho detalhado de correção das questões da sua prova discursiva no referido concurso, com indicação das razões da pontuação atribuída e dos descontos eventualmente efetuados, e não apenas um espelho-resumo tão somente com as notas finais de cada questão; c) subsidiariamente, conceda as antecipações de tutela dos pedidos “a” e “b” a título de tutela de evidência, após as contrarrazões da agravada, caso ela não consiga opor prova capaz de gerar dúvida razoável ao pleito da autora (art. 311, IV, CPC); d) ao final, a confirmação das antecipações da tutela recursal requeridas nos pedidos anteriores, com o provimento definitivo e integral deste agravo.” (ID 47995130, p.p.7/8). Pelo despacho de ID 48028247, agravante intimada para recolher o preparo em dobro; comprovantes do recolhimento em dobro juntados nos IDs 48054364-48054366. É o relatório. Decido. Decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser concreto, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como relatado, a agravante pleiteia, em sede de liminar, a correção da prova discursiva no concurso público de analista legislativo do Senado Federal, reabertura do prazo para recurso da nota e disponibilização de espelho detalhado de correção. Acostou aos autos o Edital no 1, de 22 de agosto de 2022, que prevê 11 (onze) vagas para o cargo de Analista Legislativo, sendo 1 (uma) para a especialidade Processo Legislativo e formação de cadastro reserva de 186 (ceno e oitenta e seis) para ampla concorrência, 50 (cinquenta) para negros e 13 (treze) para PCD, também para a especialidade Processo Legislativo (ID 160958885 – origem). O item 11.1 do edital dispõe acerca da correção da prova discursiva (ID 160958885 – origem): “11.1 Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos habilitados na Prova Objetiva conforme os critérios estabelecidos no item 10 e classificados até a posição especificada na tabela abaixo, incluídos os empatados na última posição em cada especialidade: Especialidade Subárea Ampla Negros PCD Processo Legislativo --- 374 100 26 11.1.1 Os candidatos cujas provas discursivas não forem corrigidas na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 11.1.2 Na ausência de candidatos aprovados suficientes para a correção das provas até a posição prevista na tabela do item 11.1, o quantitativo previsto para candidatos negros e/ou pessoa com deficiência será revertido para a ampla concorrência, observada a ordem de classificação.” Argumentou (ID 47995130): “Conforme dito, os nomes de PcD e negros constam dessa lista, sendo preciso retirá-los para ver até que nome vai a posição no 374, considerando apenas os candidatos da AC. O extrato do resultado definitivo da prova objetiva, com as págs. 66 a 72 desse resultado (ID 161607085 na origem), com as devidas anotações a caneta e marca texto, mostram que a autora está empatada com a candidata de posição 374a da AC na objetiva, devendo ter sua redação corrigida. Para melhor visualização, segue anexo novamente esse documento também com a petição deste agravo. Nota-se, na pág. 72 do resultado definitivo da prova objetiva (pág. 7 do ID 161607085 na origem, também anexo a esta peça), que a 1a nota de valor 77 está na 356a posição da AC, devendo ter sua redação corrigida, porém não a teve. Veja-se que a 374a da AC classificada na objetiva também tirou nota 77 (com marca texto rosa no documento). Veja também que a autora (algumas linhas abaixo na lista, também com marca texto rosa) também tirou nota 77, empatada, portanto, com a 374a classificada da AC na objetiva.” Juntou aos autos a lista do resultado definitivo da prova objetiva (ID 160958887 – origem) e a lista com as anotações e marcações próprias (ID 161607085 – origem), na qual fez uma recontagem da classificação dos candidatos, separando ampla concorrência, negros e PCD; de acordo com as anotações da agravante, restaria configurado empate com a última candidata classificada para correção da prova discursiva nos termos da planilha constante no item 11.1 do Edital no 1. A despeito das alegações no sentido de o concurso já ter sido homologado e as primeiras nomeações já terem ocorrido, o que se tem nos autos não é suficiente para justificar a imediata correção da prova da agravante pela banca examinadora agravada. Como bem apontado na decisão agravada, o Edital de Homologação no 1 de 2023 do concurso público foi publicado no Diário Oficial da União em 13/01/2023 (ID 160961045 – origem), e as nomeações ocorreram em 17/01/2023 (ID 160961046 – origem); a autora/agravante ajuizou a ação somente em 04/06/2023, o que afasta a alegação de urgência na medida. Além disto, analisar os critérios de colocação dos candidatos para a reclassificação de todos a fim de determinar a correção da prova discursiva da agravante demanda dilação probatória e o contraditório da banca examinadora Agravada. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ainda que, em tese, presente a probabilidade do direito, não havendo manifestação do Juízo Singular sobre os fatos colacionados após o deferimento da liminar, eventual juízo de valor por esta Relatoria importaria em supressão de instância. 3. Não configurado o risco de perecimento do direito pretendido, uma vez que se trata de matéria atinente à revisão de pontuação de prova discursiva de candidato, que, em caso de provimento e aprovação na etapa em discussão, acarretará a aplicação das demais etapas do concurso público em separado dos aprovados que seguiram segundo cronograma. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1694124, 07386287920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1616351, 07116462820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 2 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora